Tribunal: TJDFT
Processo: 0731205-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Órgão: 2a TURMA CRIMINAL Processo: 0707245-15.2024.8.07.0000 Classe: HABEAS CORPUS Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Paciente: GLEIDSON MATHEUS TEOTONIA Relator: DESEMBARGADOR ARNALDO CORRÊA SILVA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor do paciente GLEIDSON MATHEUS TEOTONIA, cujo objeto é a revogação da decisão que decretou sua prisão preventiva nos autos do processo n. 0712195-40.2024.8.07.0009, em trâmite perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, decorrente de auto de prisão em flagrante em 27.07.2024. Na origem, trata-se de auto de prisão em flagrante decorrente de suposta prática dos crimes previstos nos artigos 140, 147, 329 e 331 do Código Penal. Decisão decretando a prisão preventiva com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código Processual Penal (ID 62210646, fls. 53/55). Insurgindo-se contra a decisão, o impetrante aduz, em síntese, que os requisitos para a decretação de prisão preventiva não se encontram devidamente preenchidos. Tendo como base o fundamento da ausência do preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, I, do Código Penal, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva para que o paciente responda o processo em liberdade até a decisão de mérito. No mérito, postula a confirmação da liminar (ID 62210645). FAP do paciente juntada aos autos (ID 62218799). É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso dos autos, a prisão preventiva do paciente foi fundamenta nos artigos 312 e 313, I, do Código Processual Penal. Em cognição sumária, quanto ao preenchimento do requisito do art. 313, inciso I, do Código Processual Penal, verifica-se que os crimes imputados ao paciente, são dolosos e, em concurso material, tem pena máxima superior a 04 (quatro) anos. Restando, portanto, preenchidos o requisito do art. 313, I, do Código Processual Penal. O somatório das penas máximas em virtude do concurso material de crimes é permitido para fins de preenchimento do requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal: “HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇAO DA ORDEM PÚBLICA. VERIFICADA. ORDEM NÃO CONCEDIDA. 1. Caso os crimes, em concurso material, possuam pena superior a 04 (quatro) anos, resta preenchido o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 2. Caso a decisão que decretou a prisão preventiva esteja fundamentada na gravidade concreta dos crimes de receptação e adulteração de sinal de veículo automotor, geralmente cometidos para ocultar outros crimes contra o patrimônio, juntamente com indícios de que o réu tenha participado de crime de roubo, resta preenchido o requisito do artigo 312, do Código de Processo Penal. 3. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada. (2a Turma Criminal, ac. 1874184, Arnaldo Corrêa Silva, publicado no DJe em 18/06/2024).” Quanto ao preenchimento do requisito do art. 312 do Código Processual Penal, qual seja: a manutenção da ordem pública, verifica-se, em cognição sumária, que o paciente responde a outros inquéritos e ações penais, conforme demonstra a Folha de Antecedentes Penais (ID 62218801). O juízo de primeiro grau fundamentou a custodia cautelar com base no fato de que o paciente responde processo criminal contra a mesma vítima pelo cometimento do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal. A jurisprudência desta corte é no sentido de que: “inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (Acordão 1229873, 07021443620208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/02/2020, publicado no DJE: 19/02/2020) Portanto, não restam presentes a probabilidade do direito (fumus bonis iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), requisitos essências para que seja deferida decisão liminar em sede de habeas corpus. No mais, após a instrução da presente ação constitucional a prisão será reexaminada. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargador Arnaldo Corrêa Silva Relator